Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-19.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo simples – Réu identificado por testemunha – Suficiência probatória – Manutenção da condenação.
Penas – Básicas mínimas – Reincidência e vítima maior de 60 anos – Diminuição do acréscimo procedido na segunda etapa do cálculo.
Regime prisional – Impossibilidade de abrandamento – Quantidade de sanção e recidiva obrigam inicial fechado.
Parcial provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500175-19.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante GIOVANI
CANEDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de Giovani Canedo da Silva a 04
(quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e multa de 12 (doze)
diárias, mantida no mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-19.2018.8.26.0444 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500175-19.2018.8.26.0444
Apelante: Giovani Canedo da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pilar do Sul
Voto no 40696
Roubo simples Réu identificado por testemunha Suficiência
probatória Manutenção da condenação.
Penas Básicas mínimas Reincidência e vítima maior de 60 anos
Diminuição do acréscimo procedido na segunda etapa do
cálculo.
Regime prisional Impossibilidade de abrandamento Quantidade
de sanção e recidiva obrigam inicial fechado.
Parcial provimento ao recurso defensivo.
Giovani Canedo da Silva foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da Comarca de Pilar do Sul a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 157, “caput”, do Código
Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução das penas e a
fixação de regime mais brando.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 291/294), a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, na noite de 10.01.2018, o acusado,
mediante violência física contra Maria de Fátima Toledo e Ignez Gonçalves de
Toledo, esta com 80 (oitenta) anos de idade, subtraiu da primeira R$ 3.335,00
(três mil, trezentos e trinta e cinco reais) em espécie, bolsa e documentos
pessoais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-19.2018.8.26.0444 -Voto no
3
Ainda de acordo com a inicial, as vítimas trafegavam em
veículo conduzido por Filomena Aparecida de Toledo Oliveira e, parado o carro
para desembarque de Ignez, foram abordadas pelo recorrente. Giovani abriu a
porta traseira e, depois de empurrar Ignez para fora do automóvel, começou a
procurar objetos de valor. Quando Maria de Fátima, ocupante de banco dianteiro,
tentou segurá-lo, recebeu empurrões e teve a bolsa subtraída. Em razão das
agressões, sofreu lesão corporal de natureza leve, conforme atesta o laudo de fls.
46/47. Ela e Filomena reconheceram o denunciado por fotografia (fls. 10 e 12).
Silente no flagrante (fl. 85), o réu, em juízo, negou a
imputação. Esteve internado no Grupo AMA, instituição para recuperação de
dependentes químicos, de dezembro de 2017 a janeiro de 2018. Durante o
tratamento, é proibido deixar a clínica. Logo, não poderia ter cometido o delito.
Sob o contraditório, porém, Filomena reconheceu o apelante.
Costumava vê-lo com Clayton Gomes de Souza, antigo namorado. No dia dos
fatos, falou com o ex-companheiro por telefone e o avisou que, após ajudar a
genitora a recolher alugueres, estaria na casa da avó Ignez à noite, onde
poderiam conversar pessoalmente. Ao chegar no local com as ofendidas, Giovani
entrou no veículo e roubou a bolsa da mãe. No dia seguinte, Clayton admitiu o
repasse de informações ao réu e a queima de documentos.
As vítimas Ignez e Maria de Fátima narraram a subtração.
Estavam no carro com Filomena, neta da primeira e filha da segunda, quando
surpreendidas pelo agente. Anunciado o assalto, empurrou fortemente Ignez e
tomou bolsa de Maria de Fátima. Esta acrescentou que a filha de pronto
reconheceu o apelante, inclusive mencionando seu nome.
Clayton contou que sabia que Maria de Fátima receberia
valores de aluguel, mas nada disse ao apelante. Viram-se na data do crime e não
mantiveram mais contato depois. Já teve “problemas com drogas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-19.2018.8.26.0444 -Voto no
4
Os policiais militares Cezar Júlio dos Santos e Márcio
Luciano de Queiroz relataram que, acionados para atender a ocorrência, ouviram
de Filomena que Giovani seria o autor da infração. Seguiram para a residência do
acusado e não o encontraram. Seus pais mencionaram que o filho teve contato
com Clayton na data do episódio.
Jessica dos Santos Martins, companheira do acusado, disse
que o conheceu depois de período de internação no Grupo AMA. Vivem em união
estável. “Ele é uma boa pessoa e trabalhador”. Sempre que conversaram sobre o
roubo, alegou inocência.
Como se vê, o apelante foi reconhecido por testemunha
presencial. Filomena estava no carro invadido e logo identificou o agente, pois
sempre o via com antigo namorado. Clayton, por sua vez, confirmou que esteve
com o recorrente no dia do roubo. Logo, ainda que estivesse internado no
período alegado, certo é que saiu da clínica na data do crime. Veja-se que os
PMs referiram que os genitores de Giovani também aludiram a contato entre ele e
Clayton no dia dos fatos. Nesse contexto, perde valor o documento juntado pela
defesa às fls. 131/139.
Ademais, diante da identificação pessoal realizada por
Filomena em juízo, pouco importa eventual inobservância das formalidades
previstas no art. 226 do CPP no tocante aos reconhecimentos fotográficos
procedidos na fase inquisitiva.
A condenação, portanto, era mesmo medida que se impunha,
não havendo que falar de carência probatória.
As penas-base permaneceram nos pisos legais.
Bem configuradas as agravantes da reincidência (fl. 104) e do
delito contra maior de sessenta anos (Ignez). No entanto, duas as circunstâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-19.2018.8.26.0444 -Voto no
5
suficiente a elevação de um quinto.
As sanções, assim, são definidas em 04 (quatro) anos, 09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Ante o montante de reprimenda corporal e a recidiva, só
restava a fixação do regime inicial fechado.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas de Giovani Canedo da Silva a 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e multa de 12 (doze) diárias, mantida no
mais a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator